Tribunal: TJSP
Processo: 1025951-33.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de rescisão contratual, por inadimplência da mutuária, c.c. reintegração de posse. Procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Alteração da situação socioeconômica que não afasta a possibilidade de resolução contratual. Acordo entre as partes que pode ocorrer a qualquer momento, inclusive após a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de cessão de posse e promessa de compra e venda de imóvel. Pedido de rescisão contratual, por inadimplência da mutuária, c.c. reintegração de posse. Procedência. Irresignação da ré. Descabimento. Alteração da situação socioeconômica que não afasta a possibilidade de resolução contratual. Acordo entre as partes que pode ocorrer a qualquer momento, inclusive após a sentença, cabendo ao juiz velar pela célere solução do litígio e priorizar a conciliação, a qualquer tempo (Art. 139, V, NCPC). Inexistência de afronta aos Art. 494 e 505 do NCPC. Inadimplemento das parcelas do financiamento imobiliário que ficou incontroverso nos autos e se estende desde outubro de 2015, sendo de rigor a declaração de rescisão por inadimplemento que, como visto, não se originou da pandemia do Covid-19. Princípios constitucionais da fraternidade e dignidade da pessoa humana que não autorizam o fornecimento de moradia gratuita a adquirentes inadimplentes, em prejuízo das políticas públicas de habitação popular. Precedentes. Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.